Tribunal: TCU
Processo: 018.700/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.685/1993 (Lei do Audiovisual), que teve por objeto projeto Intervenção (ex-A Tropa), filme de ficção em longa-metragem. (no da TCE no sistema: 943/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 506/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6678/2025-TCU-Segunda Câmara , de forma que: Onde se lê no subitem 9.3: " (...) recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Cultura (FNC) (...) " Leia-se: (...) recolhimento das dívidas aos cofres da Agência Nacional do Cinema (Ancine) (...) 1. Processo TC- Processo 018.700/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altino Pavan (XXX.752.280-XX); Emerson Rodrigues da Silva (XXX.997.251-XX); Media Bridge Produções Ltda. (13.110.657/0001-53) 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Gustavo Luiz de Sousa Bezerra (OAB/RJ 233.088), Iago Zappelli Galvao (OAB/RJ 245.992) e outros, representando Altino Pavan e Emerson Rodrigues da Silva; Rosana dos Santos Alcantara (OAB/RJ 093.524), representando Media Bridge Produções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há